Tribunal: TJES
Processo: 0001611-44.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001611-44.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADSON DARIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69), à pena de 04 anos de reclusão, 04 meses de detenção e 40 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo na receptação ou, subsidiariamente, afastamento da reincidência para redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente do dolo do apelante no crime de receptação qualificada;
(ii) estabelecer se a agravante da reincidência foi validamente reconhecida com base em condenações anteriores transitadas em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva do crime de receptação resta comprovada por Boletim Unificado, Guia de Recolhimento de Veículo, documentos do Detran/ES e Auto de Apreensão.
A autoria decorre dos depoimentos coerentes dos guardas municipais, que relataram a tentativa de comercialização de veículo furtado, modificado para ocultar sua identificação, além da falsa identidade atribuída pelo réu na abordagem.
A versão do apelante de que apenas intermediava a venda não encontra respaldo nas provas, revelando, no mínimo, dolo eventual, pois assumiu o risco de negociar bem cuja origem criminosa era manifesta.
No crime de receptação, a posse do bem ilícito transfere ao réu o ônus de demonstrar origem lícita ou conduta culposa (CPP, art. 156), o que não ocorreu no caso.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a apreensão do bem em poder do agente autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, incumbindo à defesa afastá-la, o que não se verificou.
Quanto à reincidência, os autos contêm guias de execução e consultas a sistemas processuais que demonstram condenações anteriores definitivas do apelante, atendendo ao entendimento consolidado do STJ de que tais meios são idôneos para a comprovação.
Dessa forma, mantém-se a agravante da reincidência, a pena fixada e o regime inicial de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, § 1º; 307; 69. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/08/2021;
STJ, AgRg-HC 761.594/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 14/12/2022;
TJES, ApCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023, DJES 03/02/2023;
STJ, REsp 2.093.831/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001611-44.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADSON DARIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adson Dario de Oliveira
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 11773418).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau (id. 11772980) narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 14/07/2024, por volta das 10:00 h, na Rua Pedro Loyola Netto, no bairro Cristovão Colombo, próximo ao Hospital Vila Velha, no município de Vila Velha, o Denunciado juntamente com uma mulher e outro homem que não foi identificado nos autos, ambos imbuídos no mesmo propósito, transportavam um veículo automotor, com restrição de furto/roubo, e sabedores de sua origem ilícita, ainda influíram para que terceiro de boa-fé o adquirisse. O Denunciado ao ser abordado e durante sua qualificação perante a Autoridade Policial, a todo tempo, atribuiu-se falsa identidade para obtenção de vantagem, qualificando-se como LEONARDO DARIO DE OLIVEIRA, como portador da RG 1618709-ES, nascimento em 07/12/1983, com endereço na Avenida Jair de Andrade, 1222, aptº 603, ed. Praia de Itapoã, bairro Itapoã, em Vila Velha; porém, a sua verdadeira identidade foi descoberta em Audiência de Custódia.

De acordo com os autos do IP, no dia mencionado, na Rodovia Carlos Lindemberg, a GMVV fazia um patrulhamento ostensivo, quando os agentes receberam informações que as peças do veículo FIAT/UNO, branco, placas KFM 6930, com restrição de furo/roubo estacionado na Avenida Resplendor, no bairro Itapuã, em Vila Velha, estavam sendo subtraídas pelo Denunciado e um casal, que não foram identificados nos autos. E ao perceberem que estavam sendo monitorados pelo sistema de videomonitoramento da Prefeitura de VV, evadiram-se do local com o carro.

Emerge dos autos que, durante as diligências com o objetivo de encontrar o referido veículo, os agentes da GMVV o avistaram no bairro Cristovão Colombo, ocasião em que os agentes se dividiram, uma parte seguiu em direção ao Beco da Miséria, e a outra para a Rua Pedro Loyola, que nessa rua puderam avistar o veículo estacionado e próximo ao Denunciado. Junto com o Denunciado estavam mais dois indivíduos, ocasião em que um deles fugiu ao perceber a aproximação do agente e o outro foi identificado como PAULO SERGIO COUTINHO.

De acordo com os autos, o Denunciado, funcionário de PAULO SERGIO COUTINHO, ligou para ele e lhe ofereceu o veículo em questão, dizendo que um amigo seu estava vendendo, como Paulo precisava de um carro para trabalhar marcou de encontrar o Denunciado e seu amigo para olhar o carro, e fazer a negociação, quando os agentes da GMVV apareceram, oportunidade que o indivíduo não identificado, fugiu não sendo encontrado.

Segundo os autos, o carro com origem ilícita era plotado com propaganda de consertos de panela e com uma corneta no teto, e foi descaracterizado pelo Denunciado e seus comparsas, para esconder a plotagem, dificultando o reconhecimento e localização do veículo.

No decorrer das investigações, apurou-se que a subtração do veículo foi noticiado no BU 55103669, ocorrido em 12/07/2024 (fls, 43), no Município de Vitória, a sua origem ilícita se comprova com o espelho do DETRAN, documento de fls. 40/41/42.

Durante a abordagem policial, o Denunciado demonstrou nervosismo e agressividade, pois dizia que ninguém iria encostar nele e nem revistá-lo, sendo necessário o uso de gás para controlá-lo e ser colocado no compartimento de segurança da viatura. O veículo foi apreendido e removido, conforme GRV nº 000970, fls. 39.

Durante a abordagem foram apreendidos com o Denunciado o veículo descrito, uma mochila preta, uma serrinha, uma lima, um molho de chaves e a quantia de R$ 4,00, conforme o auto de apreensão de fls. 47.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções
do
artigo
180, § 1º (Receptação Qualificada), e do artigo 307 (Falsa Identidade), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, do
Código Penal
),
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
s
fato
s,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar as razões recursais, no id. 11773431, a defesa pugna pela reforma da sentença para: (1) absolver o apelante do crime de receptação qualificada, sob o argumento de ausência de comprovação do dolo em sua conduta; e (2) subsidiariamente, afastar a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena e a modificação do regime de cumprimento, sob o argumento de ausência de comprovação
nos autos
do trânsito em julgado das condenações anteriores.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando o
pleito absolutório
.

Pois bem.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova
constantes nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do Boletim Unificado, da Guia de Recolhimento de Veículo, do documento emitido pelo Detran/ES e do Auto de Apreensão, todos acostados no id. 11772978.

Quanto à
autoria
delit
iva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

O Guarda Municipal Fábio Martinelli de Oliveira, ouvido em juízo, asseverou o seguinte, conforme transcrito em sentença:

[...] que receberam denúncia da Central da Guarda Municipal que a câmera tinha acabado de visualizar três indivíduos, dois homens e uma mulher desmanchando um veículo; que ao perceberem que estavam sendo monitorados rapidamente saíram do local; que os dois homens foram abordados; que o veículo constava restrição de roubo/furto; que o que chamou a atenção foi o fato dos indivíduos estarem tentando modificar as características do veículo; que no local tinha um senhor para comprar o veículo; que o veículo estava sendo comercializado para o senhor; que o acusado teria se identificado com o nome falso.

O também Guarda Municipal Eraldo Cabral Pereira, em sua oitiva judicial, manifestou-se no seguinte sentido:

[...] que receberam informação pela Central que o veículo havia sido furtado, e que estaria sendo depenado; que foram ao local logrando êxito em abordar três elementos; que o veículo estava sendo vendido para um cidadão; que o acusado teria dado nome falso [...].

O acusado, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, disse o que segue:

[...] que o veículo não pertence ao interrogando; que se encontrava no local conhecido como ‘quadrado’, perto do Terminal de Vila Velha; que nos fundos do Terminal tem uma garagem, e que tem uma rua onde ficam usuários de drogas;
que quando chegou ao local o veículo já se encontrava no local; que se sentou próximo do veículo; que o veículo estava sem combustível; que um rapaz ficava pedindo ajuda para o carro; que o rapaz teria falado que queria vender o veículo; que falou para o rapaz que tinha um senhor que comprava veículos; que teria entrado no veículo e levado para o senhor; que teria ficado esperando o senhor; que teria dado o nome falso para os policiais, pois tinha medo de voltar para o presídio
.

Diante das provas acima citadas, depreende-se que o crime narrado na denúncia restou devidamente comprovado, especialmente pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos guardas municipais que diligenciaram no caso, corroborados pelas próprias circunstâncias da abordagem e pela confissão do réu quanto à falsa identidade.

Assim, embora o acusado tenha negado a ciência sobre a ilicitude do bem, as provas colhidas demonstram de forma inequívoca que ele transportava e influenciava para que terceiro de boa-fé adquirisse veículo de origem criminosa. A sua versão de que apenas intermediava a venda para um desconhecido em um local conhecido como ponto de uso de drogas denota, no mínimo, o dolo eventual, subsumindo sua conduta ao tipo qualificado do § 1º, do art. 180, do CP ("coisa que deve saber ser produto de crime").

Enfatize-se, assim, inexistir nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelante não tinha o conhecimento da procedência ilícita do bem apreendido, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.
Nesse contexto, saliento que adoto o entendimento de que no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
“caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo
. No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto,
entendo estar
cabalmente comprovada a autoria
delitiva quanto a
o crime
previst
o
no
artigo 180,
§ 1º,
do Código Penal,
sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório.

S
ubsidiariamente,
quanto ao pleito de decote da circunstância agravante
da reincidência, sob o argumento de ausência de comprovação
nos autos
do trânsito em julgado das condenações anteriores,
não assiste razão à defesa.

Isso porque,
ao compulsar o
presente feito
, verifico
que os espelhos das guias de execução existentes em desfavor do acusado encontram-se colacionados
no id. 11772978,
de modo que resta devidamente comprovada a existência de processos com trânsito em julgado por crimes anteriores pelo apelante.

Ademais, ainda que não houvesse a juntada de tais guias, saliento que “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária.
[...]
A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação
” (STJ; REsp 2.093.831; Proc. 2023/0306506-0; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Desse modo,
compulsando o Sistema Eletrônico de
Execução Unificado, verifico a condenação definitiva do apelante nos seguintes autos:
0000918-67.2001.8.08.0067, 0004285-14.2013.8.08.0024, 0012683-09.2016.8.08.0035
e
0001611-44.2024.8.08.0035,
de modo que restaram devidamente demonstradas seus maus antecedentes e sua reincidência.

Portanto
, mantenho
o reconhecimento da
reincidência
d
o recorrente e, por consequência, sua pena definitiva e o regime fixado para início de cumprimento de pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)